Tribunal: TJDFT
Processo: 0780323-91.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO. QUANTIDADE DE DESLOCAMENTOS. PLANTÕES AGRUPADOS. EXCEPCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. O embargante alega que o acórdão é contraditório, pois “não trabalha em escala agregada de 24 horas por 96 horas”, “seu turno laboral é em jornada de 12 (doze) horas de trabalho por 24 (vinte e quatro) horas de repouso remunerado (...) e, mais 12 (doze) horas de trabalho por 72 (setenta e duas) horas de repouso (...), totalizando cerca de 12 (doze) plantões/deslocamentos ordinários mensais de efetivo labor”. Diz, ainda, que “[n]ão há que se falar em plantões agregados, já que há no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de descanso entre cada jornada, tempo esse mais que suficiente para deslocamento de apenas 127 km (trabalho x residência x trabalho).” Explica que ordinariamente há intervalo de 24 horas ou 72 horas entre os plantões, mas que “em casos extraordinários como, por exemplo, quando estiver fazendo permutas com outros policiais”, pode vir a agrupar plantões. Requer o provimento dos embargos, o desprovimento do recurso e a condenação do Distrito Federal nas verbas sucumbenciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Assiste razão, em parte, ao embargante. De fato, a escala de serviço ID 69652294 faz prova de que o servidor trabalha em regime de plantão 12hx24h seguido de novo plantão 12hx72h, realizando ordinariamente 24 deslocamentos mensais residência/trabalho/residência. Contudo, extraordinariamente pode agrupar plantões.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para eliminar a contradição e determinar o pagamento do auxílio-transporte considerando o número de deslocamentos mensais efetivamente realizados, observadas as hipóteses em que forem realizados plantões agrupados. Sem efeitos infringentes.